Tribunal: STF
Processo: HC 244264
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crime de roubo. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vivian Katherine Anizio da Silva contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 201.660/RN (evento 3).



    No curso da execução da pena da paciente – 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º-A, do Código Penal - foi deferido o pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Após o descumprimento dos deveres impostos, o Juízo da Execução Penal revogou o benefício e determinou a regressão cautelar da reeducanda ao regime fechado (evento 2, fls. 22-27).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, porquanto é genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade, inclusive uma delas com pouco mais 2 meses de vida. Requer, em medida liminar e no mérito, o reestabelecimento da prisão domiciliar, mediante o uso de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    O writ não merece prosseguir.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 928.836/RN. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço do presente recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente